Tribunal: TJSP
Processo: 1124905-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum, com vistas a anular doações, supostamente fraudulentas, de bens imóveis. Fraude contra credores. Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (DPI). Art. 5o, I, item I.26 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Competência material que prevalece sobre a regra de prevenção. Recurso não conhecido, com determinação de remessa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de procedimento comum, com vistas a anular doações, supostamente fraudulentas, de bens imóveis. Fraude contra credores. Competência recursal da Primeira Subseção de Direito Privado (DPI). Art. 5o, I, item I.26 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Competência material que prevalece sobre a regra de prevenção. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.